Tribunal: TJPA
Processo: 0809013-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809013-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809013-57.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802392-33.2022.8.14.0133

IMPETRANTE: DR. JENNINGS LOBATO DE BRITO - OAB/PA 25.047

IMPETRANTE: DR. GLAUBE FRANCISCO RODRIGUES SOARES – OAB/PA 26.392

PACIENTE: MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda

revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo parcial
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809013-57.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802392-33.2022.8.14.0133

IMPETRANTE: DR. JENNINGS LOBATO DE BRITO - OAB/PA 25.047

IMPETRANTE: DR. GLAUBE FRANCISCO RODRIGUES SOARES – OAB/PA 26.392

PACIENTE: MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

De acordo com a impetração, foi comunicado em 30/06/2022 o auto de prisão em flagrante do paciente pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, e ainda, porte ilegal de arma de fogo.

Narram que foi encontrado por policiais militares em poder de Francisco Elinaldo Ferreira de Assis, aproximadamente 478 (quatrocentos e setenta e oito) gramas de cocaína na Rua Decouvile em Marituba, e este por sua vez, informou que a substância pertencia ao ex-Subinspetor da GCM de Marituba conhecido como professor MARCOS JOSE DA CRUZ SOLEDADE FILHO ora demandante, sendo que a substância estava consigo sob a promessa de que MARCOS lhe entregaria o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e ainda uma vaga na Guarda Civil Municipal de Marituba.

Aduzem que a decisão do Juízo a quo além de ser inadequada mantendo a medida preventiva do coacto, foi equivocada ao relatar que as substâncias estavam no porta luvas do carro do mesmo, afirmando ainda que a polícia encontrou com MARCOS o material, contrariando totalmente o que consta nos autos de prisão em flagrante e até mesmo na audiência de custódia.

Sustentam que o paciente nega a autoria delitiva dos fatos.

Argumentam que não há fundamentação idônea para a decretação da medida segregacionista, além de inexistirem os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP para a decretação da referida cautelar.

Asseveram que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, é casado, possui filhos, é uma pessoa idônea que combatia a criminalidade e atuava como professor do projeto guarda mirim no município de Marituba, demonstrando que não irá se evadir do local, pois é o único provedor de sua família e ainda, não pretende em nenhum momento afirmar outra versão diferente da qual já vem sustentando desde que foi custodiado.

Por fim, pugnam pela concessão da ordem liminarmente, para garantir ao demandante a sua liberdade de locomoção com medidas diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/06/2022, por meio do Ofício 19/2022-GAB/VCrim (Id 10128472).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduzem os impetrantes, em resumo, que o paciente não tem participação no delito, alegando que os fatos narrados pelo Juízo estão em desacordo com o que consta nos autos do Inquérito Policial e argumenta ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente ou a imposição de cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Tribunal, devendo ser questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) 5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva, após realização de audiência de custódia, tendo em vista a gravidade do crime no qual foram apreendidos aproximadamente 500g de entorpecentes, arma de fogo e diante da periculosidade do denunciado verificada a partir da conduta eis que teria pedido ao denunciado Francisco que guardasse os entorpecentes prometendo para tanta o pagamento de R$ 1000,00 e um emprego como guarda municipal deste município, o que demonstrou o abalo a ordem pública, eis que envolve inclusive instituição de segurança pública desta Comarca, portanto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

6. Fatos: Consta na denúncia, que na noite de 30 de maio de 2022, por volta das 18 horas, na Quadra 01, Rua Decouville, Bairro Decouville, nesta cidade, o denunciado FRANCISCO ELINALDO FERREIRA DE ASSIS foi preso e autuado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, pois guardava 478,8 gramas da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”, agindo assim, sem autorização e em desacordo com determinação legal e para fins de comercialização. Além disso, MARCOS JOSÉ DA CRUZ SOLEDADE FILHO foi preso em flagrante delito e autuado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº.10.826/2003, pois adquiriu 478,8 gramas da substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA” e portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S.FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data acima referida, o denunciado MARCOS JOSÉ pediu para que o denunciado FRANCISCO guardasse a quantidade de droga acima descrita, com a promessa de que iria lhe pagar a quantia de R$-1.000,00, além de disponibilizar um emprego na Guarda Civil Municipal, oferta aceita por FRANCISCO. Diante disso, por volta das 14h00, o segundo denunciado entregou a droga, em uma sacola plástica, e o primeiro denunciado guardou no porta-luvas do veículo Corsa, de cor prata,

placa JFZ7118. Por volta das 16h30, FRANCISCO recebeu uma ligação telefônica de MARCOS JOSÉ, pedindo para levar a droga de volta e combinaram de se encontrar, por volta das 18h00, na Avenida Fernando Guilhon, em frente à Loja Yamada, Bairro Centro, neste município. Ocorre que, quando FRANCISCO ia ao encontro de MARCOS JOSÉ, com a droga guardada no interior do veículo, foi abordado pela guarnição da Polícia Militar – ROTAM, momento em que foi encontrada a substância entorpecente com o primeiro denunciado, que, ao ser inquirido, declinou que a “pedra de cocaína” pertencia ao segundo denunciado, o qual lhe aguardava na Avenida Fernando Guilhon, em frente à Loja Yamada. Com as informações, os Policiais acompanharam FRANCISCO e encontraram MARCOS JOSÉ no local informado, ocasião que, ao ser indagado, confirmou que a droga lhe pertencia. Na ocasião, também foi encontrado, em

poder de MARCOS JOSÉ uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380. N/S. FIG11626, com carregador contendo 13 (treze) cartuchos, sendo um picotado, marca BCB, calibre 380. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022